Tribunal: TJMT
Processo: 1004574-84.2019.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004574-84.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JESSICA CRISTINE LOPES - CPF: 012.526.271-06 (APELANTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO TREVISANI DE ALMEIDA - CPF: 063.348.329-05 (APELANTE), SETA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 31.591.593/0001-31 (APELANTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO TREVISANI DE ALMEIDA - CPF: 063.348.329-05 (APELADO), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), SETA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 31.591.593/0001-31 (APELADO), JESSICA CRISTINE LOPES - CPF: 012.526.271-06 (APELADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 581.708.981-53 (TESTEMUNHA), JESSICA CRISTINE LOPES - CPF: 012.526.271-06 (TESTEMUNHA), EVERTON DA SILVA CANDIDO - CPF: 002.832.411-01 (TESTEMUNHA), SERGIO EDUARDO TREVISANI DE ALMEIDA - CPF: 063.348.329-05 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDEN
CIA
– CONTRATO DE EMPREITADA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONSTRUTOR – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – MÁ EXECUÇÃO DA OBRA – DEFEITOS ESTRUTURAIS COMPROVADOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – MULTA CONTRATUAL DEVIDA –
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
– INAPLICABILIDADE – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – GRATUIDADE D
.
A JUSTIÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença
que
julgou procedentes em parte os pedidos da ação indenizatória, condenando a apelante ao pagamento de danos materiais (R$ 19.835,00 referentes a materiais para reparos; R$ 18.672,00 pela diferença do serviço executado; R$ 15.265,90 pela desvalorização do imóvel), danos morais (R$ 30.000,00) e multa contratual (R$ 15.265,90), além de julgar improcedente a reconvenção.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se
é devida
a concessão da gratuidade da justiça à autora; (
ii
) se
deve ser fixados
honorários advocatícios em favor dos patronos do sócio excluído da lide; (
iii
) se houve nulidade na instrução processual por indeferimento de contradita; (
iv
) se restaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil da apelante pela má execução da obra; (v) se a autora violou o dever de mitigar o dano ao dar continuidade à obra; (vi) se são devidos danos materiais, morais e multa contratual; e (
vii
) se a reconvenção merece acolhimento.

III. Razões de decidir

3.
A gratuidade da justiça foi corretamente concedida, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, e a autora comprovou renda líquida de R$ 3.948,67, sendo que a mera propriedade de imóveis não afasta
ess
a presunção.

4.
A apelante não possui legitimidade para postular honorários advocatícios em favor dos patronos do sócio, pessoa física distinta, porquanto se trata de direito personalíssimo, não podendo ser exercido pela pessoa jurídica, sob pena de violação
ao art. 18 do CPC.

5. O indeferimento da contradita da testemunha foi acertado, pois o mero fato de ter sido contratado para finalizar a obra não implica interesse jurídico no resultado da demanda.

6. A responsabilidade do construtor em contrato de empreitada é de resultado, obrigando-se pela boa execução da obra de modo a garantir sua solidez e capacidade, conforme art. 618 do C
C
.

7. O laudo técnico elaborado pelo engenheiro, embora produzido unilateralmente, encontra respaldo no depoimento da
testemunha, que confirmou a existência de defeitos graves, afirmando que apenas 30% do trabalho executado pela apelante pode ser aproveitado.

8.
A apelante não produziu contraprova apta a infirmar as conclusões do laudo técnico. O indeferimento da prova pericial não implica cerceamento de defesa, pois a obra já havia sido finalizada por terceiro.

9.
O dever de mitigar o dano não pode impor ao credor o ônus de aguardar indefinidamente a solução do litígio, especialmente quando se trata de bem essencial como a moradia.

10.
Os danos materiais, morais e a desvalorização do imóvel restaram comprovados. A multa contratual é devida, pois a rescisão se deu por culpa exclusiva da apelante.

11.
A reconvenção é improcedente, pois a apelante deu causa à rescisão do contrato em razão de seu grave inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese

12
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A responsabilidade do construtor em contrato de empreitada é de resultado, obrigando-se pela boa execução da obra de modo a garantir sua solidez e capacidade.
2.
O laudo técnico produzido unilateralmente possui validade quando elaborado por profissional habilitado e encontra respaldo nas demais provas dos autos.
3.
O dever de mitigar o dano não pode impor ao credor o ônus de aguardar indefinidamente a solução do litígio, especialmente quando se trata de bem essencial.
4.
Os danos morais decorrentes de má execução de obra caracterizam-se como dano
in
re

ipsa
quando a situação extrapola o mero dissabor cotidiano
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SETA CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI
em face da sentença proferida nos autos da ação indenizatória, proposta por
JESSICA CRISTINE LOPES
, que
julgou procedentes em parte os pedidos formulados na ação principal e improcedentes os pedidos da reconvenção.

A autora/apelada ajuizou ação indenizatória cumulada com rescisão contratual em face da empresa apelante e de
SERGIO EDUARDO TREVISANI DE ALMEIDA
, sócio da empresa, alegando descumprimento de contrato de empreitada para construção de imóvel residencial.

A sentença
(
ID
.
193091078
)
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Sergio Eduardo
Trevisani
de Almeida, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ele. Quanto à empresa ré, condenou-a ao pagamento de: (i) danos materiais no valor de R$ 19.835,00, referentes aos custos com materiais para reparos; R$ 18.672,00, concernentes à diferença do valor pago pelo serviço executado; e R$ 15.265,90, atinentes à desvalorização do imóvel, fixada em 10% sobre o valor total do contrato; (
ii
) danos morais no montante de R$ 30.000,00; (
iii
) multa contratual de R$ 15.265,90.

Condenou a requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 15% sobre o valor total da condenação na ação principal
.

Nas razões recursais
(
ID
.
205783480
)
, a apelante suscita, preliminarmente: (i) a indevida concessão da gratuidade da justiça à autora, sustentando a existência de elementos nos autos que afastam a
presunção de hipossuficiência; (
ii
) a necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos do sócio
SERGIO EDUARDO
, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida na sentença; (
iii
) a nulidade da instrução
processua
, em virtude do indeferimento da contradita da testemunha Mateus Rosado Sobrinho, alegando que este possui interesse direto no processo por ter sido contratado para finalizar a obra.

No mérito, a recorrente postula a reforma integral da sentença, argumentando: (i) ausência de prova robusta quanto à responsabilidade civil, uma vez que o laudo técnico foi produzido unilateralmente e a perícia judicial foi indeferida; (
ii
) fragilidade do conjunto probatório, baseado exclusivamente no depoimento de testemunha que deveria ter sido ouvida como informante; (
iii
) violação ao princípio da boa-fé objetiva pela autora, que teria agravado o próprio prejuízo ao dar continuidade à obra sem aguardar a instrução probatória, caracterizando violação ao dever de mitigar o dano (
duty

to

mitigate

the

loss
); (
iv
) inexistência de danos materiais, morais e de desvalorização do imóvel, porquanto a obra foi finalizada por terceiro contratado pela autora, que promoveu alterações no projeto original; (v) ausência de nexo de causalidade entre a conduta da apelante e os alegados danos.

Subsidiariamente, requer a redução das condenações em pelo menos 80%, com fundamento no princípio da boa-fé objetiva e no art. 187 do Código Civil, bem como a limitação da indenização pela diferença do serviço executado ao valor de R$ 4.437,00.

Quanto à reconvenção, a apelante sustenta que comprovou a execução de 50% da obra mediante prova testemunhal, restando incontroverso que a autora não quitou dois cheques no valor total de R$ 10.500,00. Alega, ainda, que a autora utilizou materiais deixados na
obra no valor de R$ 3.000,00, sem proceder ao respectivo pagamento. Postula, assim, a condenação da autora ao pagamento do saldo devedor, da multa contratual e de indenização por lucros cessantes, com fundamento no art. 623 do Código Civil.

A apelada apresentou c
ontrarrazões
(
ID
.
221339952
)
, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminarmente: Da concessão da justiça gratuita

A apelante sustenta que a concessão da gratuidade da justiça à autora foi indevida, apontando a existência de elementos nos autos que afastariam a presunção de hipossuficiência, tais como: (i) divergência de endereço residencial, indicando a propriedade de dois imóveis; (
ii
) alienação de imóvel a terceiros; (
iii
) remuneração acima da média nacional; (
iv
) declaração de imposto de renda com valores a restituir; (v) pagamento de valores à vista no contrato de empreitada.

A preliminar não merece acolhimento.

A concessão da gratuidade da justiça encontra amparo no art. 98 do C
PC
e no art. 5º, LXXIV, da C
F
, exigindo-se a comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar, de
forma inequívoca, a inexistência dos requisitos legais para a concessão do benefício.

No caso dos autos, a autora apresentou declaração de hipossuficiência e holerites demonstrando renda líquida de R$ 3.948,67, após as deduções legais (ID
.
25165271). Embora a apelante tenha apontado a existência de outros elementos, tais como a propriedade de imóveis e a alienação de bem, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, porquanto a propriedade de imóveis não implica, necessariamente, disponibilidade financeira imediata para arcar com as custas processuais.

Ademais, a renda auferida pela autora, embora superior ao salário
-
mínimo, não se revela incompatível com a concessão do benefício, considerando-se o contexto social e econômico da região e os gastos inerentes à construção do imóvel objeto da lide.

Assim, mantenho a concessão da gratuidade da justiça à autora.

Da fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos do sócio Sergio Eduardo

A apelante sustenta que, tendo sido acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do sócio Sergio Eduardo na sentença, deveria ter sido fixada condenação em honorários advocatícios em favor de seus patronos.

No caso vertente, Sergio Eduardo
Trevisani
de Almeida foi incluído no polo passivo da demanda, tendo sido reconhecida sua ilegitimidade passiva na sentença. Houve, portanto, sucumbência da autora
neste ponto específico, o que, em tese, ensejaria a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contudo, a pretensão recursal esbarra em óbice intransponível de natureza processual: a empresa apelante não possui legitimidade para pleitear honorários advocatícios em favor dos patronos de terceiro (Sergio Eduardo
Trevisani
de Almeida, pessoa física).

A legitimidade recursal pressupõe interesse jurídico próprio e direto. A empresa
SETA CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI
, pessoa jurídica distinta, não pode postular direito alheio em nome próprio,
consoante a regra do art. 18 do CPC.

Assim
,
não conheço do pedido,
por ausência de legitimidade da apelante.

Da contradita da testemunha Mateus Rosado Sobrinho

A apelante sustenta a nulidade da instrução processual, em virtude do indeferimento da contradita da testemunha Mateus Rosado Sobrinho, alegando que este possui interesse direto no processo por ter sido contratado para finalizar a obra.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 447, § 3º, II, do C
PC
estabelece que
"não podem depor como testemunhas: (...) II - as pessoas que, por seus interesses na causa, não merecem fé"
.

No caso dos autos, o
J
uízo
a quo
indeferiu a contradita, consignando que o construtor contratado para finalizar a obra não possui
interesse direto no resultado da demanda, porquanto foi contratado apenas para executar os serviços, não tendo participado da elaboração de laudos técnicos ou atuado como assistente técnico da autora.

A decisão mostra-se acertada. O fato de ter sido contratado para finalizar a obra não implica, por si só, interesse jurídico no resultado da demanda, porquanto o construtor não será afetado pela procedência ou improcedência dos pedidos. Ademais, a testemunha foi devidamente contraditada pela apelante em audiência, tendo sido submetida a amplo questionamento, o que assegurou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da instrução processual.

M
érito

O contrato de empreitada firmado entre as partes estabelecia, de forma clara, que a contratada deveria seguir rigorosamente o projeto arquitetônico e as especificações técnicas elaboradas pelo engenheiro responsável (cláusula 2.1, ID
.
25165262). A rescisão contratual estava prevista caso qualquer das partes descumprisse o previsto em qualquer cláusula do contrato.

As alegações da autora de que a obra não estava sendo executada de acordo com o projeto e com as normas técnicas, apresentando graves defeitos, restaram amplamente comprovadas nos autos.

O laudo de vistoria técnica formulado pelo engenheiro civil Everton da S. Cândido, em 14 de maio de 2019 (ID
.
25165268), aponta
execução da obra em discordância ao projeto da edificação e projetos complementares aprovados junto à prefeitura.

Es
s
e laudo detalha diversas irregularidades, tais como: (i) construção da área da garagem em local e forma diversa do projeto; (
ii
) estrutura de pilar colocada antes do necessário por falha em seguir dimensões; (
iii
) tijolos desalinhados e quebrados; (
iv
) falta de instalação de tubulação hidrossanitária e elétrica; (v) armadura sem cobrimento mínimo de concreto; (vi) falta de tubulação de água pluvial; (
vii
) diferença nas dimensões dos ambientes; (
viii
) revestimento incorreto para suprir falhas de medição; (
ix
) erro na altura da garagem.

A testemunha Mateus Rosado Sobrinho, construtor que finalizou a obra, confirmou em juízo que, ao chegar na obra, ela apresentava vários defeitos. Relatou que, se fosse para seguir estritamente o projeto original, apenas cerca de 30% do que foi feito pela apelante poderia ser aproveitado, sendo que o restante teria que ser desfeito e refeito. Corroborou a necessidade de realizar reforços na estrutura, incluindo a garagem, implicando em maiores gastos de materiais. De forma categórica, afirmou que, do jeito que estava, a casa não era habitável e tinha risco até de vida.

O informante Everton da Silva Candido, engenheiro responsável pelo projeto e que elaborou o laudo inicial, ouvido em juízo, ratificou que a execução não estava se
guindo
de acordo com os projetos, tanto arquitetônico quanto complementares. Declarou que, havendo desacordo significativo, o engenheiro tem o direito de pedir a paralisação da obra, pois ele é responsável pelo projeto e quem executa precisa segui-lo. Confirmou que havia modificações em elementos estruturais que não foram executados de acordo, o que resultaria em mudança nos tamanhos dos ambientes e na fachada, diferente do projetado. Mencionou que paredes fora
de prumo e esquadro podem acarretar fissuras e problemas na estrutura a longo prazo.

Diante de tal quadro probatório, resta incontestável que a apelante descumpriu gravemente as cláusulas contratuais relativas à execução do projeto e às especificações técnicas. Os defeitos apontados não são meramente estéticos, mas comprometem a solidez e a segurança da construção.

A responsabilidade do construtor é
"de resultado"
, obrigando-se pela boa execução da obra de modo a garantir sua solidez e capacidade. Nos contratos de empreitada de edifícios, o empreiteiro responde pela solidez e segurança do trabalho durante cinco anos (art. 618 do C
C
).

Nesse contexto, a
má execução da obra, conforme comprovado, constitui grave infração contratual e gera o dever de arcar com reformas e reparos.

A
pesar das alegações da
apelante
de
que o conjunto probatório é frágil, porquanto baseado em laudo técnico produzido unilateralmente e em depoimento de testemunha que deveria ter sido ouvida como informante
, tais argumentos não prosperam
.

Embora o laudo técnico tenha sido produzido de forma unilateral, sua validade não pode ser afastada, porquanto foi elaborado por profissional habilitado e encontra respaldo nas demais provas dos autos, notadamente no depoimento da testemunha Mateus Rosado Sobrinho e no depoimento do informante Everton da Silva Candido.

Ademais, a apelante não produziu contraprova apta a infirmar as conclusões do laudo técnico, limitando-se a impugná-lo de forma genérica.

A prova pericial foi indeferida pelo
J
uízo a quo em razão da impossibilidade de sua realização, porquanto a obra já havia sido finalizada por terceiro. Tal indeferimento não implica cerceamento de defesa, porquanto a apelante teve ampla oportunidade de produzir outras provas, inclusive testemunhal, o que não fez.

Assim, o conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar a responsabilidade da apelante pelos defeitos da obra.

De outra banda, a
apelante sustenta que a autora violou o princípio da boa-fé objetiva ao dar continuidade à obra sem aguardar a instrução probatória, caracterizando violação ao dever de mitigar o dano (
duty

to

mitigate

the

loss
).

Esse
argumento
também não prospera
.

Isto porque, o
dever de mitigar o dano (
duty

to

mitigate

the

loss
) decorre do princípio da boa-fé objetiva e impõe ao credor o dever de evitar o agravamento do próprio prejuízo. Contudo, tal dever não
pode
ser interpretado de forma a impor ao credor o ônus de aguardar indefinidamente a solução do litígio, especialmente quando se trata de bem essencial, como a moradia.

No caso dos autos, a autora agiu de forma diligente ao contratar terceiro para finalizar a obra diante dos graves defeitos constatados pelo engenheiro responsável. A paralisação da obra por tempo indeterminado
implicaria prejuízos ainda maiores à autora, que necessitava da conclusão do imóvel para sua moradia.

Ademais, a autora não agravou o próprio prejuízo, mas sim buscou minimizá-lo ao contratar profissional para corrigir os defeitos e finalizar a obra. O fato de ter sido necessário adaptar o projeto original em razão dos defeitos preexistentes não afasta a responsabilidade da apelante, mas sim a reforça.

Dos danos materiais

A apelante sustenta a inexistência de danos materiais, argumentando que: (i) os materiais adquiridos pela autora foram utilizados na finalização da obra, e não em reparos; (
ii
) a obra foi finalizada por terceiro, não sendo possível imputar à apelante a responsabilidade pelos custos; (
iii
) a autora pagou apenas 42,9% do valor do contrato, correspondente aos 40% da obra executada.

Os argumentos não merecem acolhimento.

A autora comprovou gastos com materiais utilizados nos reparos no valor de R$ 19.835,00 através de notas fiscais (
IDs
.
25165275 e 25165277). A testemunha Mateus Rosado Sobrinho confirmou a necessidade de material extra para corrigir erros de prumo e esquadro e construir novas pilastras.

O fato de a obra ter sido finalizada por terceiro não afasta a responsabilidade da apelante pelos custos com reparos, porquanto tais custos decorreram diretamente dos defeitos causados pela má execução da obra.

Quanto à alegação de que a autora pagou apenas 42,9% do valor do contrato, verifica-se que a autora comprovou o pagamento de R$ 65.500,00, correspondentes a: (i) R$ 40.000,00 por TED (ID
.
25165284); (
ii
) R$ 18.000,00 em espécie (ID
.
25165283); (
iii
) R$ 7.500,00 referente ao cheque compensado. Os demais cheques foram sustados em razão do descumprimento contratual pela apelante.

A testemunha Mateus Rosado Sobrinho confirmou que apenas cerca de 30% do que foi feito pela apelante poderia ser aproveitado, sendo que o restante te
ve
que ser desfeito e refeito. Assim, o valor pago pela autora é superior ao valor da obra efetivamente aproveitável realizada pela apelante.

Quanto à desvalorização do imóvel, a prova testemunhal e o laudo indicam que a impossibilidade de seguir o projeto original devido aos erros da apelante, a necessidade de adaptações estruturais e estéticas resultaram em um imóvel diferente do planejado. Embora a perícia para aferir o percentual exato tenha sido indeferida, os elementos presentes nos autos sugerem que houve desvalorização, pois o
resultado final
não corresponde ao projeto inicial desejado pela autora, com alterações de fachada e ambientes, além de questões estruturais como paredes fora de prumo/esquadro.

Desta feita, o

correspondente a
10% sobre o valor total do contrato, fixado pelo
j
uízo
monocrático
a título de desvalorização, mostra-se razoável e proporcional, considerando-se a alteração significativa do projeto original e os riscos remanescentes ou percebidos devido aos vícios de origem.

Assim, mantenho a condenação da apelante ao pagamento de danos materiais.

Dos danos morais

A apelante sustenta a inexistência de danos morais, argumentando que o mero inadimplemento contratual não enseja reparação moral e que a autora não comprovou violação a direitos da personalidade.

No entanto, os
danos morais restaram configurados. A situação vivenciada pela autora vai muito além de um mero descumprimento contratual. A falha grave na execução da obra de sua residência, o
"sonho da casa própria"
, a constatação de defeitos que comprometiam a segurança e habitabilidade do imóvel, a necessidade de parar a obra, contratar outro profissional, gastar mais para corrigir erros e adaptar o projeto, e os transtornos inerentes a todo esse processo
sem dúvida alguma
causam sofrimento, angústia e frustração que extrapolam o dissabor cotidiano.

O dano moral, neste caso, é
in
re

ipsa
, decorrente da gravidade dos fatos.

O valor fixado pelo
j
uízo
a quo
, de R$ 30.000,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando-se a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Assim, mantenho a condenação da apelante ao pagamento de danos morais.

Da multa contratual

A apelante sustenta que não deve ser condenada ao pagamento da multa contratual, porquanto a autora
se encontrava
em mora com os pagamentos e a rescisão não foi legítima.

O argumento não merece acolhimento.

O contrato previa multa de 10% do valor total para a parte que desse causa à rescisão por descumprimento contratual (cláusula 5.1, ID
.
25165262).

Restou comprovado que a rescisão se deu por culpa exclusiva da apelante, em virtude da má execução da obra e do descumprimento do projeto e especificações técnicas.

Assim, mantenho a condenação da apelante ao pagamento da multa contratual.

Da reconvenção

A apelante sustenta que a reconvenção deveria ter sido julgada procedente, porquanto comprovou a execução de 50% da obra, restando incontroverso que a autora não quitou dois cheques no valor total de R$ 10.500,00, além de ter utilizado materiais deixados na obra no valor de R$ 3.000,00.

D
everas, d
iante da conclusão de que a apelante deu causa à rescisão do contrato em razão de seu grave inadimplemento, os pedidos formulados em reconvenção não merecem prosperar.

O pedido de multa contra a autora é improcedente, pois não foi a autora quem descumpriu o contrato de forma a justificar a rescisão, mas sim a apelante.

A apelante não comprovou cabalmente o saldo devedor pleiteado ou o valor dos materiais deixados na obra utilizados pela autora. A autora alegou ter pag
ad
o o devido pela parte da obra realizada. Ademais, considerando a qualidade do trabalho executado pela apelante (com apenas
30% aproveitável), o valor pago pela autora pode, inclusive, superar o valor do serviço efetivamente prestado de forma correta.

O pedido de indenização por lucros cessantes, baseado no art. 623 do Código Civil, pressupõe que o dono da obra suspenda a execução sem justa causa. No presente caso, a suspensão e a rescisão foram motivadas pelo grave inadimplemento da apelante, o que afasta a aplicação do referido artigo e torna improcedente o pedido de lucros cessantes.

Assim, mantenho a improcedência da reconvenção.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
.
Majoro os honorários advocatícios recursais, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do C
PC
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026